Tribunal: TJPA
Processo: 0826190-92.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826190-92.2022.8.14.0401

APELANTE: FABIO ROBERTO RAMOS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pena de multa. A Defesa requereu, preliminarmente, a concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de que o apelante possui filha menor de 12 anos sob sua guarda. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação estaria baseada exclusivamente em depoimentos policiais e marcada por contradições probatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar ao apelante, com fundamento nos arts. 318, VI, e 318-A, I, do CPP; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de prisão domiciliar possui natureza afeta à execução penal, competindo ao Juízo da Execução a apreciação da matéria, nos termos do art. 66, III, “f”, da Lei de Execução Penal.

A Defesa não comprova que o apelante seja o único responsável pelos cuidados da filha menor, requisito expressamente exigido pelo art. 318, VI, do CPP.

A prática de crime cometido mediante violência ou grave ameaça afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, conforme diretriz extraída do art. 318-A, I, do CPP e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade delitiva resta demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

Os depoimentos dos policiais militares mostram-se coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, especialmente quanto à perseguição ininterrupta do veículo utilizado no crime, à abordagem do automóvel conduzido pelo apelante e ao reconhecimento realizado pelas vítimas.

A palavra das vítimas possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado, desacompanhada de elementos aptos a infirmar o conjunto probatório, não prevalece sobre as provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Pequena divergência quanto à placa do veículo utilizada na fase inquisitorial não possui força suficiente para desconstituir a robustez do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de prisão domiciliar após a condenação compete ao Juízo da Execução Penal.

A concessão de prisão domiciliar ao pai de criança menor exige prova inequívoca de que ele seja o único responsável pelos cuidados do filho.

A prática de crime cometido com violência ou grave ameaça afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

Os depoimentos de policiais militares constituem meio probatório idôneo quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio quando em harmonia com o conjunto probatório.

Divergências periféricas não afastam a suficiência probatória quando a autoria e a materialidade delitivas permanecem demonstradas de forma segura.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II. CPP, arts. 318, VI, e 318-A, I. LEP, art. 66, III, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.488420-8/001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 12/03/2026. STJ, AgRg no HC 875911/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/03/2024, DJe 20/03/2024. STJ, AgRg no AgRg no HC 493.923/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/04/2021, DJe 16/04/2021. STJ, HC 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12/05/2015, DJe 26/05/2015. STJ, REsp 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por FÁBIO ROBERTO RAMOS DA ROCHA, devidamente qualificado, por intermédio de advogado habilitado nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 3356950), que o condenou como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, II, do CPB
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO que o apelante praticou o delito de roubo qualificado, tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB
, estando a imputação embasada nos elementos de prova colhidos no inquérito policial nº 00002/2022.101234-0, anexado aos autos eletrônicos, os quais indicariam a autoria delitiva, conforme narrado na exordial acusatória (ID 33569380).

Regularmente processado, o réu foi julgado e condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, prevalecendo a versão acusatória dos fatos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal (Razões ID 33569517 e ID 156342728), requerendo, preliminarmente, a concessão de prisão domiciliar, ao fundamento de que o apelante possui filha menor de 12 (doze) anos sob sua guarda, invocando o permissivo previsto no
art. 318, VI, do CPPB
.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a sentença condenatória estaria fundamentada exclusivamente nos depoimentos de policiais, desconsiderando divergências e contradições existentes nas provas colacionadas aos autos.

Em contrarrazões (ID 33569527), o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pelo desprovimento do recurso, asseverando, quanto ao pedido de prisão domiciliar, que o apelante não seria o único responsável pelos cuidados da filha menor. No tocante ao pleito absolutório, aduziu que os elementos fático-probatórios constantes dos autos são robustos e suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Posteriormente, em cumprimento ao despacho de ID 33821657, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal para exame e pronunciamento.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A Defesa requer a substituição do regime inicial de cumprimento da pena por prisão domiciliar, com fundamento no
art. 318, VI, do CPPB
, sob o argumento de que o apelante possui filha menor de 12 (doze) anos sob sua guarda.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar possui natureza afeta à execução penal, competindo ao Juízo da Execução a apreciação da matéria, nos termos do
art. 66, III, “f”, da Lei nº 7.210/84
. Assim, revela-se inviável o conhecimento da pretensão nesta instância recursal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

“O pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, sendo indevida a análise nesta fase processual, especialmente pela inexistência de segregação cautelar.” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.488420-8/001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, julgamento em 12/03/2026).

Ainda que superado referido óbice, observa-se que os requisitos legais autorizadores da medida não se encontram demonstrados nos autos.

A declaração apresentada pela Defesa, subscrita pela genitora da criança no ano de 2023, não comprova que o apelante seja o único responsável pelos cuidados da filha menor, circunstância expressamente exigida pelo
art. 318, VI, do CPPB
. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a menor também recebe assistência materna, afastando a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a prisão domiciliar ao pai somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade de seus cuidados exclusivos à criança, o que não se verifica na hipótese:

“Embora se reconheça a relevância do pai na assistência aos filhos, no caso, agravante não é o único responsável pelos cuidados da criança, como determina a lei.” (STJ, AgRg no HC 875911/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

Além disso, o delito imputado ao apelante foi praticado mediante violência ou grave ameaça, circunstância incompatível com a concessão da prisão domiciliar, nos termos do
art. 318-A, I, do CPPB
, cuja redação estabelece:

“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I — não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa.”

Embora referido dispositivo trate especificamente da prisão preventiva, sua diretriz hermenêutica vem sendo aplicada pela jurisprudência para afastar a benesse em hipóteses envolvendo crimes patrimoniais praticados com violência real.

No caso concreto, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2º, II, do CPB
, cuja elementar típica consiste justamente no emprego de violência ou grave ameaça à vítima, circunstância que inviabiliza a pretensão defensiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prática de crimes violentos afasta,
a priori
, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar:

“Hipótese na qual a agravante foi condenada pela prática de diversos roubos, ou seja, de delitos violentos, o que, a priori, afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.” (STJ, AgRg no AgRg no HC 493.923/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

Dessa forma, ausentes os requisitos previstos nos
arts. 318, VI, e 318-A, I, ambos do CPPB
, inviável o deferimento da prisão domiciliar postulada pela Defesa.

DO MÉRITO

No mérito, a tese absolutória não encontra amparo no conjunto fático-probatório produzido nos autos.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 33569364 — pág. 5), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

Em juízo, o policial militar GILMAR DE JESUS SILVA DA CUNHA relatou que realizava ronda ostensiva nas proximidades da Avenida Visconde de Souza Franco quando visualizou um veículo trafegando em alta velocidade, ao mesmo tempo em que populares gritavam “assalto” e apontavam na direção do automóvel. Narrou que iniciou perseguição imediata, solicitando apoio de outras guarnições, logrando êxito em abordar o veículo no bairro da Cremação. Informou que alguns indivíduos conseguiram fugir a pé, sendo o apelante detido no local. Acrescentou, ainda, que as vítimas reconheceram o acusado na unidade policial como um dos autores do roubo.

No mesmo sentido, o policial militar MICHEL MACIEL GOMES confirmou que o apelante conduzia o veículo JEEP utilizado na fuga, esclarecendo que foram dadas ordens de parada, ignoradas pelo acusado, que avançou sinais vermelhos durante a perseguição. Afirmou, ainda, que o réu informou que os objetos subtraídos haviam sido dispensados ao longo do trajeto.

Por sua vez, o policial militar HAGNER SANTOS DA SILVA declarou que participou diretamente do acompanhamento do veículo e asseverou que, em nenhum momento, a guarnição perdeu o automóvel de vista até a abordagem final, ocasião em que o apelante foi capturado.

As vítimas RAFAEL RAMOS CORREA, MURILO ARAÚJO COSTA e JOSYETE THAYNARA JESUS DO LAGO, ouvidas na fase inquisitorial (ID 33569364 — págs. 11/13), afirmaram que os autores do crime chegaram ao local em um veículo JEEP RENEGADE preto, o mesmo posteriormente apresentado na Delegacia.

Em interrogatório judicial, FÁBIO ROBERTO RAMOS DA ROCHA negou a autoria delitiva, sustentando que teria sido abordado sozinho após sair de uma festa na Avenida Roberto Camelier, afirmando não recordar se havia emprestado o veículo a terceiros.

Entretanto, a negativa isolada do acusado não possui força suficiente para infirmar o consistente conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.

Os depoimentos dos policiais militares mostraram-se coerentes, harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, especialmente quanto à perseguição ininterrupta do veículo utilizado na prática criminosa, à abordagem do automóvel conduzido pelo apelante e ao reconhecimento realizado pelas vítimas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos prestados por agentes policiais constituem meio probatório idôneo quando corroborados pelo restante do acervo probatório:

“Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos.” (STJ, HC 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 26/05/2015).

Também merece destaque o entendimento consolidado de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos:

“A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio.” (STJ, REsp 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN 25/02/2025).

A pequena divergência relativa à placa do veículo mencionada na fase inquisitorial não possui aptidão para desconstituir a robustez do conjunto probatório, sobretudo diante da convergência dos depoimentos judiciais quanto à identificação do automóvel utilizado no crime e à prisão do apelante na condução do veículo logo após os fatos.

Assim, as provas produzidas sob o crivo do contraditório demonstram, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas, inexistindo elementos aptos a justificar a absolvição pretendida pela Defesa.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 26/06/2026